Tribunal: STF
Processo: Rcl 43132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001772-60.2012.5.03.0004.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, afronta à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa da Lei 8.987/1995.
    Sustenta também que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 29)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32)
    Citado, o beneficiário o beneficiário Gilberto Luiz Gonzaga deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 47.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.
    Na espécie, o Tribunal reclamado decidiu pela ilicitude da terceirização da atividade-fim, nos seguintes termos: 
    “Logo, a circunstância denota a presença de verdadeira intermediação ilícita de mão-de-obra, em regime de marchandage, com o propósito de fraudar a legislação trabalhista inserta nos artigos 2º e 3º da CLT. Acresça-se, ainda, que a Lei 9.472/97, de 16.07.1997, em especial seus artigos 60, caput e parágrafo 1º, 94, II e 154, não obsta o reconhecimento da ilicitude da contratação terceirizada. Assim, a teor da Súmula nº 331 do TST, impõe-se a manutenção do reconhecido vínculo de emprego diretamente com a segunda demandada, CLARO. Sequer há necessidade de se pesquisar a respeito da presença dos pressupostos inerentes aos artigos 2º e 3º Consolidado e tampouco verificar, in casu, a especialização dos serviços da primeira reclamada, porque a fraude perpetrada é o quanto basta à formação do vínculo de emprego direto com a tomadora de mão-de-obra, advindo da ilicitude da terceirização de serviços essenciais (e permanentes) à concretização dos objetivos empresariais. Inclusive, em nada modifica esta circunstância objetiva o fato de que o reclamante tenha recebido ordens da segunda ré, na medida em que a prestação de serviços, como já externado, se deu exclusivamente a ela. Também não se pode afirmar que o reconhecimento de fraude na terceirização dos serviços de call center pelas empresas de telecomunicações estaria a violar o disposto nos artigos 5º, II; 21, XI e 97, todos da CR/88, ou demais dispositivos legais invocados, até porque a discussão não diz respeito à constitucionalidade ou não da norma expressa no inciso II do art. 94 da Lei 9.472/97, limitada à manutenção do vínculo de emprego do reclamante diretamente com a tomadora de serviços. Destarte, conclusão outra não emerge do processado, senão a da ilicitude da contratação do reclamante pela primeira reclamada, configurando a fraude trabalhista repudiada pela Súmula nº 331 do TST, pelo artigo 9º da CLT e, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia previsto no caput e inciso I do artigo 5º c/c o inciso XXX do artigo 7º da CR/88, o que afasta a alegação de violação ao princípio da legalidade preceituado no inciso II do art. 5º da Constituição da República, assim como aos demais textos legais e constitucionais invocados, inclusive os artigos 1º, inciso IV e 170, da CR/88. Em virtude da irregularidade na intermediação da mão-de-obra, mantém-se irretocada a responsabilidade solidária imposta, nos termos do art. 942 da CCB”. (eDOC 10, pp. 2-3) 
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente